Tribunal: TJMT
Processo: 1011744-15.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011744-15.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRE NUNES PETTI - CPF: 311.044.328-70 (ADVOGADO), RICARDO LEAL DE MORAES - CPF: 962.155.770-49 (ADVOGADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), M S SEIDLER - CNPJ: 27.391.003/0001-50 (EMBARGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial. O julgado reconheceu a validade do contrato conforme originalmente firmado e afastou a alegação de repactuação contratual baseada em trocas de mensagens e outros elementos probatórios.

A embargante sustenta a existência de omissões na análise da boa-fé objetiva e do dever de lealdade contratual, além de questionar a validade da prova oral produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Duas questões são objeto de análise:
(i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar adequadamente os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual; e
(ii) avaliar se houve vício na apreciação da prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, destinando-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da causa ou obter efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões levantadas, incluindo os aspectos relativos à boa-fé objetiva e ao dever de lealdade contratual.

A cláusula contratual que exige
formalização por escrito
para a validade de alterações contratuais visa garantir segurança jurídica e previsibilidade às partes, não podendo ser afastada por trocas de mensagens ou meras conversas preliminares.

A insuficiência da prova oral foi reconhecida não por irregularidade processual, mas pela ausência de elementos que corroborassem a tese da embargante.

Diante da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para o reexame de matéria já decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A exigência de formalização por escrito de alterações contratuais prevalece sobre conversas informais e trocas de mensagens, garantindo segurança jurídica e previsibilidade às partes.

A insuficiência da prova oral não configura omissão quando fundamentadamente reconhecida como incapaz de corroborar a tese da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 107 e 422; Código de Processo Civil, arts. 385, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 17/03/2016, DJe 29/03/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação por ele interposta, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, reconhecendo a validade do contrato conforme originalmente firmado e afastando a alegação de repactuação por meio de trocas de mensagens e outros elementos probatórios.

A embargante alega a existência de omissão no aresto, deixando de analisar pontos relevantes que poderiam modificar o julgamento, como quebra da boa-fé objetiva e do dever de lealdade contratual (arts. 107 e 422 do Código Civil); que a ausência de formalização por escrito da alteração contratual não poderia ser utilizada para invalidar a repactuação; que a embargada teria agido de má-fé, criando uma expectativa legítima de que os novos termos estavam em vigor, induzindo a embargante a continuar a execução do contrato e prova oral viciada pela má-fé da embargada (art. 385, §2º, do CPC)

Diante dessas alegações, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo, para que as omissões sejam sanadas e a apelação seja provida, reconhecendo-se a validade da repactuação contratual e a inexistência de valores devidos à embargada. Prequestiona os dispositivos legais mencionados, visando à eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

Em contrarrazões, a embargada (M S Seidler - ME) argumenta que os embargos de declaração não são meio adequados para o reexame da matéria já decidida e sustenta que devem ser rejeitados, pois não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.

O acórdão embargado reconheceu a validade do contrato conforme originalmente firmado, afastando a alegação de repactuação por meio de trocas de mensagens e outros elementos probatórios.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade específica, restrita à
correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, nas quais a correção do vício implique a necessária alteração do resultado do julgamento.

Neste caso, o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as questões suscitadas.

A tese da embargante de que haveria
omissão quanto à análise da boa-fé objetiva e do dever de lealdade contratual
não se sustenta, pois tais aspectos foram expressamente considerados no julgado. O Tribunal reconheceu que houve conversas preliminares entre as partes sobre uma possível modificação do contrato, porém concluiu, de forma fundamentada, que não houve concordância definitiva entre as partes, especialmente pela ausência de assinatura do aditivo contratual.

O contrato celebrado entre as partes previa expressamente que
qualquer alteração em seus termos deveria ser formalizada por escrito e assinada
. Tal cláusula tem por objetivo garantir segurança jurídica e previsibilidade às relações empresariais, evitando litígios como o presente.

O acórdão embargado ressaltou, com acerto, que
a existência de trocas de mensagens e a continuidade da execução contratual não são suficientes para afastar a necessidade da formalização exigida contratualmente
. Assim, não há omissão a ser sanada.

No tocante à
alegação de vício na prova oral
, verifica-se que o acórdão também enfrentou a questão, afastando a tese da embargante de que teria havido comprometimento da prova. Ademais, a insuficiência da prova oral foi reconhecida não em razão de eventual irregularidade processual, mas pela ausência de elementos capazes de corroborar a tese da embargante.

Diante do exposto, resta evidente que os Embargos de Declaração não visam sanar vício algum no julgado, mas tão somente reabrir a discussão sobre matéria já analisada e decidida pelo Tribunal, o que não

se coaduna

com a sua finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025